Tribunal: CARF
Processo: 10435.720766/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 (cinco) anos, contados da transmissão do PER/DCOMP, o prazo de que dispõe a administração pública para verificar a validade das informações.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE A ANÁLISE DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de compensação ou ressarcimento, o contribuinte fica obrigado a manter em boa guarda os livros e documentos fiscais até que sejam definitivamente solucionados os pedidos, nos termos do artigo 195 do CTN.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a Autoridade de origem pode condicionar o reconhecimento à apresentação de arquivos digitais.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CONFIRMAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA RESSARCIMENTO. Para fim de confirmação dos créditos, o declarante está obrigado a apresentar os arquivos digitais, os documentos fiscais e contábeis e demais esclarecimentos necessários à comprovação dos créditos declarados. A falta de apresentação dos citados documentos implica impossibilidade de confirmação dos valores dos créditos declarados para ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são requisitos essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720766/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PARATY BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser
conhecida matéria estranha à lide.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou Manifestação
de Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas as suas razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não
tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de
fato superveniente ou questões de ordem pública.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO. DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. Nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/96, é de 5 (cinco) anos, contados da transmissão do PER/DCOMP, o
prazo de que dispõe a administração pública para verificar a validade das
informações.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
FISCAIS.
EXIGÊNCIA
DE
MANUTENÇÃO EM BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE
A ANÁLISE DE PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de
compensação ou ressarcimento, o contribuinte fica obrigado a manter em boa
guarda os livros e documentos fiscais até que sejam definitivamente
solucionados os pedidos, nos termos do artigo 195 do CTN.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de
pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a
Autoridade de origem pode condicionar o reconhecimento à apresentação de
arquivos digitais.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
À CONFIRMAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA RESSARCIMENTO. Para fim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720766/2014-61
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

de confirmação dos créditos, o declarante está obrigado a apresentar os
arquivos digitais, os documentos fiscais e contábeis e demais esclarecimentos
necessários à comprovação dos créditos declarados. A falta de apresentação
dos citados documentos implica impossibilidade de confirmação dos valores
dos créditos declarados para ressarcimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
requisitos essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento consubstanciado em PER/DCOMP, o qual foi
indeferido por Despacho Decisório em razão do não atendimento da intimação fiscal para
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, como
exigido pela Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001.
Regularmente
notificada,
a
Recorrente
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando o seguinte:
- Invalidade da exigência de apresentação dos arquivos digitais em virtude do
transcurso do prazo previsto no artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de
2001, segundo o qual as pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

dados ficam obrigadas a manter os respectivos arquivos digitais e sistemas somente pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária;
- A necessidade de apresentação prévia dos arquivos digitais surgiu apenas com a
publicação da Instrução Normativa RFB no 981/2009, publicada no DOU no dia 21.12.09;
- A Recorrente não pode apresentar os arquivos digitais relativos ao período
requisitado porque, antes da edição da Instrução Normativa RFB no 981/2009, não havia
obrigatoriedade de manutenção de um layout compatível com o exigido nos Termos de
Intimação Fiscal;
- A origem dos créditos está nas Notas Fiscais Eletrônicas, razão pela qual o fisco
federal detém pleno e irrestrito acesso a tais informações;
- As informações necessárias para análise do crédito podem ser facilmente
extraídas pelo trabalho de cruzamento de dados já disponível nos bancos informativos da RFB,
seja pela integração das máquinas das fazendas públicas, dos seus cadastros e bancos de dados,
seja pelo já constante em seus parques informativos e seus sistemas (software).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, destacando o
acórdão recorrido que:
(i) Uma vez pendente de apreciação, pela Autoridade Competente, pedido de
reconhecimento de direito creditório, deveria a Recorrente ter mantida a documentação
comprobatória de seu direito, enquanto perdurasse a análise de seu pleito, para fins de
comprovação do alegado.
(ii) O Regulamento do Imposto de Renda dispõe que o comerciante é obrigado a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a
escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
(iii) A Autoridade Fiscal pode condicionar o reconhecimento do direito creditório
postulado à apresentação de arquivos digitais.
(iv)A comprovação do direito creditório alegado em pedidos de restituição,
ressarcimento ou compensação deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade interposta contra seu eventual indeferimento, uma vez que o ônus probatório,
nesses casos, pertence ao contribuinte.
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente alega, em síntese, que:
(a) cumpriu o dever instrumental de prestar informações e documentos que
comprovam o direito creditório, pois é justamente do cruzamento das informações prestadas com
aquelas descritas no PERDCOMP que se analisará a procedência do pedido de ressarcimento;
(b) É indevida a exigência da Autoridade Fiscal no sentido de que o
aproveitamento extemporâneo de créditos de referidas contribuições seja acompanhado de prévia
retificação das respectivas obrigações acessórias – DACON, EFD-Contribuições e DCTF;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

(c) A única consequência legal para o preenchimento incorreto do DACON são as
multas previstas no art. 7o da Lei no 10.426/2002, não havendo previsão legal para glosar os
créditos da não cumulatividade;
(d) Não há o que vislumbrar um possível indeferimento do PER/DCOMP pelo
simples fato deste abranger mais de um trimestre e sem cruzamento com o DACON, em
decorrência da apuração extemporânea dos créditos;
(e) O crédito tem por fundamento o art. 17 da Lei no 11.033/2001 c/c art. 16 da
Lei no 11.116/2005, podendo ser utilizado tanto na dedução da contribuição a recolher,
decorrente das demais operações no mercado interno, quanto na compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB;
(f) Não pode a fiscalização indeferir ressarcimento ou glosar créditos por vício
formal no preenchimento das obrigações acessórias sem intimar a Recorrente para retificar os
documentos ou prestar esclarecimentos;
(g) Em virtude da sistemática da não-cumulatividade, é permitido o desconto de
créditos em relação aos demais custos, despesas e encargos relacionados à revenda de bens, tais
como a energia elétrica e os encargos com a locação de prédios e equipamentos;
(h) A partir de agosto de 2004, com a edição da Lei n° 11.033/2004, o direito ao
crédito oriundo das aquisições de bens para a revenda foi conferido também às empresas que têm
suas saídas com alíquotas reduzidas à zero, em face do disposto no artigo 17 do referido diploma
legal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Matéria estranha aos autos e inovação recursal
Vê-se que a peça recursal, claramente, trata de matéria alheia aos autos, ao referir-
se a créditos extemporâneos e ao indeferimento do ressarcimento com suposto fundamento na
ausência de retificação do DACON, da EFD-Contribuições e da DCTF.
Não se conhece do recurso na parte que se relaciona a matéria estranha à lide,
consoante entendimento já adotado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser
conhecida matéria estranha à lide.” (CARF, Processo no 11020.912378/2011-05,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

Acórdão no 3201-008.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Sessão de 25 de março de 2021)
Ademais, os supostos fundamentos legais do direito ao crédito postulado trazidos
nas razões do Recurso Voluntário configuram flagrante inovação nos argumentos de defesa, uma
vez que tais fundamentos não foram aventados na primeira instância, tendo-se por configurada,
por conseguinte, a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972, não se podendo
deles conhecer.
A jurisprudência do CARF é farta a esse respeito:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de
argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.” (CARF, Processo no 11020.901506/2013-49, Acórdão no
3201-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23
de março de 2023)
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em manifestação
de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos em sede recursal.
O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em
impugnação ou manifestação de inconformidade.” (CARF, Processo no
10980.920569/2012-01, Acórdão 3003-001.812, Relatora Conselheira Ariene dArc
Diniz e Amaral, sessão de 15/06/2021)
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em manifestação
de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito (alegar novos fatos em sede
recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em
impugnação ou manifestação de inconformidade.” (CARF, Processo no
10183.901236/2011-89, Acórdão no 3302009.054, Relator Conselheiro Jorge Lima
Abud, sessão de 25/08/2020)
Preliminares de nulidade
Em relação às preliminares de nulidade das decisões por cumprimento dos
devedores instrumentais necessários à análise do pleito de restituição e nulidade do Despacho
Decisório por ausência de fundamentação, razão não assiste à Recorrente.
O artigo 195 do CTN é claro ao estabelecer o dever do contribuinte de manter em
guarda sua documentação contábil e fiscal até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram:
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
No mesmo sentido, dispõe o artigo 1.194 do Código Civil:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

“Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.”
Desse modo, estando pendente de apreciação na esfera administrativa pedido de
ressarcimento formulado pela Recorrente, era dever desta manter sob sua guarda a documentação
comprobatória do direito creditório alegado.
Além disso, de acordo com o disposto no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, “O
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Neste sentido, são inúmeros os precedentes do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE MANUTENÇÃO EM
BOA GUARDA, ENQUANTO RESTAR PENDENTE A ANÁLISE DE PEDIDOS DE
COMPENSAÇÃO. Existindo pedidos de compensação ou ressarcimento, o contribuinte
fica obrigado a manter em boa guarda os livros e documentos fiscais até que seja
definitivamente solucionada os pedidos nos termos do art. 195 do CTN e do art. 4o do
Decreto-lei no 486/69.” (CARF, Processo no 10880.720780/2006-05, Acórdão no
3201002.303 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Winderley Morais Pereira,
Sessão de 23 de agosto de 2016)
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
DIREITO DE ANÁLISE DO FISCO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. Via de
regra, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 (cinco) anos, contados da
transmissão do PER/D-COMP, o prazo de que dispõe a administração pública para
verificar a validade das informações. Admitida a retificação da Declaração de
Compensação, o termo inicial da contagem de tal prazo será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.” (CARF, Processo no 10840.720587/2008-02, Recurso
Voluntário, Acórdão no 3201-007.419 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 22 de outubro de 2020)
“GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS. PRAZO. A pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
(CARF, Processo no 10880.973249/201273, Acórdão no 3201005.168 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 27 de março de 2019)
Dessa forma, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade.

Mérito
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

A Recorrente quedou-se inerte na apresentação de documentos e informações para
o reconhecimento do direito creditório, não o fazendo em sua Manifestação de Inconformidade e
tampouco no Recurso Voluntário.
Cabe ao contribuinte comprovar o direito creditório pretendido, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal ônus.
Outrossim, na apreciação de pedidos de ressarcimento de créditos das
contribuições não cumulativas, a Autoridade de origem pode condicionar o reconhecimento à
apresentação de arquivos digitais, com fundamento no artigo 65, parágrafo 3o, da IN RFB n°
900/2008, incluído pela IN RFB n° 981/2009.
Corroborando esse entendimento, converge a jurisprudência do CARF:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. No
âmbito do processo administrativo fiscal, em que formalizado pedido de ressarcimento
de direito creditório, o ônus da prova recai sobre o contribuinte autor pedido.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ARQUIVOS DIGITAIS. Na apreciação de pedidos
de ressarcimento de créditos das contribuições não cumulativas, a autoridade da RFB
pode condicionar o reconhecimento à apresentação de arquivos digitais.”(CARF,
Processo no 10880.973249/201273, Acórdão no 3201005.168 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 27 de março de 2019)
Ressalte-se que inobstante a IN RFB n° 981/2009 tenha sido publicada em
21/12/2009, o referido diploma pode ser aplicado inclusive na análise de PER/DCOMP
transmitido em data anterior, em vista do disposto no artigo 144, parágrafo 1o, do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.” (g.n.)
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer de parte do Recurso Voluntário,
por inovação dos argumentos de defesa, tendo se configurada a preclusão, e, na parte conhecida,
em rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720766/2014-61

Fl. 88
DF CARF MF
Original